Tribunal: TJSP
Processo: 2151073-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2151073-87.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santo André, em que são
embargantes CELSO GODEC PRISCO e MARIA CECILIA RIO NOBRE, é
embargado NOSSA SENHORA DA ROSA MISTICA ADMINISTRAÇÃO DE
IMOVEIS PROPRIOS S/C LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151073-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11834
2
Voto no 11.834
Embargos de Declaração no 2151073-87.2020.8.26.0000/50000 (Ref.)
Embargantes: CELSO GODEC PRISCO e outra
Embargada: NOSSA SENHORA DA ROSA MÍSTICA ADM DE IMÓVEIS
PRÓPRIOS S/C LTDA-ME
Comarca: Santo André 1a Vara Cível Proc. n. 0005661-83.2019.8.26.0554
Embargos de declaração. Omissão. Ausência das hipóteses
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão de
fls. 153/158 que, por votação unânime, negou provimento ao recurso.
O acórdão foi disponibilizado no DJe de 4/12/2020, sendo que a
oposição dos embargos de declaração foi realizada em 15/12/2020, o que lhe confere
tempestividade.
Os embargantes alegam a ocorrência de omissão no acórdão
embargado, pugnando pelo seu acolhimento, para que sejam sanados os vícios
apontados, nos fins dispostos no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Os embargos de declaração previstos no artigo 1.022 do Código de
Processo Civil são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro
material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151073-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11834
3
No entanto, não se observa no presente caso nenhuma das hipóteses
de cabimento dos embargos de declaração.
É cediço não ser possível a reforma de uma decisão pelo simples
fato de o embargante não ter com aquela concordado. Há recursos próprios para
combater decisões contrárias aos interesses das partes.
Nesse diapasão, oportuno transcrever trecho do voto da lavra do e.
Ministro do STF, Celso de Mello, quando do julgamento do Al 177.313-AgR-
ED/MG:
"A via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando
inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização -
não pode conduzir, sob pena de grave disfunção juridico-processual dessa
modalidade de recurso, à renovação e um julgamento que se efetivou
de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos
vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição".
No caso em testilha, pretendem os embargantes a condenação da
embargada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
em 20% sobre o valor da quantia executada.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”
Todavia, no caso vertente, o recurso foi interposto contra decisão
interlocutória na qual não houve a fixação de honorários advocatícios,
impossibilitando a fixação neste recurso, conforme entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, no julgado a seguir:
“PROCESSUAL
CIVIL.
HONORÁRIOS
RECURSAIS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
ORIUNDO
DE
PROVIMENTO
INTERLOCUTÓRIO, SEM A PRÉVIA FIXAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 1. Cuida-se na
origem de agravo de instrumento, o qual foi parcialmente provido,
com pedido de efeito suspensivo interposto pela recorrente em face de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151073-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11834
4
decisão proferida em execução fiscal, sem a prévia fixação de
honorários. 2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o caso dos autos não enseja arbitramento de honorários
recursais de sucumbência, por se tratar de recurso oriundo de
provimento interlocutório, sem a prévia fixação da verba honorária.
3. Recurso Especial não provido”. (RECURSO ESPECIAL No
1.663.365 RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j.
02.05.2017)
Diante disso, não há verba decorrente de sucumbência a ser fixada,
não havendo que se falar em omissão do acórdão.
Se a parte entende violados os dispositivos apontados, deve
manejar os recursos próprios aptos a modificarem a decisão.
Registre-se, por fim, que embargos de declaração aviados com o
intuito de prequestionar matérias para fins de interposição de recurso às instâncias
Superiores, igualmente não autorizam, por si só, o seu acolhimento, ainda que possa
levar ao seu conhecimento. Nesse sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1.- A jurisprudência desta Corte Superior não
admite o prequestionamento (ficto) pela simples interposição de
embargos de declaração, fazendo-se necessário o efetivo debate da
questão controvertida nas instâncias ordinárias. 2.- A intenção de
prequestionar matéria constitucional, para a interposição de eventual
Recurso Extraordinário, não se coaduna com a estreita via dos
Embargos de Declaração. 3.- Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ
- EDcl no AgRg no REsp: 1403904 RJ 2013/0309330-5, Relator:
Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 13/05/2014, T3 -
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2014)
Além disso, a matéria em questão encontra-se devidamente
prequestionada, com a desnecessidade de menção expressa dos dispositivos legais
para tanto.
Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2151073-87.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 11834
5
Processual civil. Omissão inexistente. Rediscussão da matéria.
Impossibilidade. Prequestionamento implícito. (...). 1. Os embargos
declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se
apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar
possível erro material existente na decisão, o que não ocorreu no presente
caso. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o prequestionamento não
exige a expressa menção dos dispositivos violados; basta que a matéria
por eles versada tenha sido discutida pelo Tribunal de origem. Embargos
de declaração rejeitados. [...] (STJ 2a Turma. EDcl no REsp 1131762/DF,
Rel. Min. Humberto Martins, 04/09/2012).
No mesmo diapasão, o Código de Processo Civil prevê
expressamente a tese do prequestionamento ficto, conforme estabelece seu art. 1.025.
Em resumo, no caso em tela, incontroversa a inexistência de
qualquer uma das hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.
III Conclusão
Isto posto, pelo meu voto, CONHEÇO E REJEITO os embargos de
declaração.
L. G. Costa Wagner
Relator